Tribunal: STF
Processo: HC 235332
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Súmula nº 691. Writ impetrado contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.